Tribunal: TJPA
Processo: 0804765-43.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804765-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE: OSVALDINO SOUSA ALMADA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXAME CADAVÉRICO. FALTA DE PERÍCIA BALÍSTICA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ajuizada contra condenação pela prática do crime de latrocínio. A defesa sustenta contrariedade à evidência dos autos, ausência de exame cadavérico e de perícia de confronto balístico, arma sem sinais de disparo, menção a outro possível autor com características distintas e nulidades por ausência de intimação pessoal da sentença e do acórdão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos; (ii) saber se a ausência de exame cadavérico, de perícia balística e a existência de suposto terceiro autor invalidam a condenação; (iii) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do requerente da sentença e do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, é medida excepcional e não se presta à simples rediscussão de elementos probatórios já apreciados no processo de conhecimento, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Deve se limitar a hipóteses de flagrante contrariedade à evidência dos autos, erro de direito ou prova falsa.

4. No caso, os elementos apresentados como ausência de exame cadavérico e de perícia balística, não configuram violação à evidência dos autos. A condenação foi lastreada em prova lícita e idônea, com destaque para a confissão extrajudicial do réu, a prisão em flagrante com a arma em mãos e os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

5. A existência de relato sobre outro possível autor foi devidamente enfrentada nas instâncias ordinárias, não havendo demonstração de erro evidente na valoração judicial. O pedido de revisão busca reavaliar provas já analisadas, o que não se admite nessa via.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença não procede, pois o réu encontrava-se foragido, sendo regularmente assistido por advogada dativa, que interpôs recurso de apelação. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade arguida.

7. Também não se verifica nulidade por falta de intimação pessoal do acórdão, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que basta a intimação da defesa técnica na segunda instância, especialmente quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

8. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à inadequação da revisão criminal como via para novo juízo subjetivo das provas, nem para correção de eventual alteração jurisprudencial superveniente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação de revisão criminal julgada improcedente.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 140-A

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC 922.525/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, proposta por Osvaldino Sousa Almada, visando à desconstituição da condenação que lhe foi imposta pela prática do crime de latrocínio, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Sustenta a defesa, em síntese, que: (a) a sentença e o acórdão seriam contrários à evidência dos autos; (b) não foi realizado exame cadavérico; (c) os projéteis não foram extraídos do corpo da vítima, inviabilizando a perícia de confronto balístico; (d) a arma apreendida com o réu não teria sido disparada; (e) houve menção a outro, de características físicas distintas; (f) o requerente não teria sido intimado pessoalmente da sentença e do acórdão condenatórios
(ID 25459289).

Certidão de trânsito em julgado presente no ID 25459295.

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento da ação (ID 26159275).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação revisional, com fundamento no art. 621, I, do CPP.

Pois bem.

A defesa sustenta que a condenação imposta ao requerente pelo crime de latrocínio deve ser desconstituída por violar a evidência dos autos, apontando, em síntese, que não teria sido realizado exame cadavérico, tampouco extraídos os projéteis do corpo da vítima, o que inviabilizou a realização de perícia de confronto balístico.

Alega, ainda, que a arma apreendida com o réu não apresentava sinais de disparo, o que afastaria sua vinculação com o resultado letal. Argumenta também que testemunhas teriam mencionado outro possível autor do fato, cuja descrição física não coincidiria com a do requerente.

Finalmente, afirma não ter sido intimado pessoalmente da sentença e tampouco do acórdão condenatório, o que, segundo a tese defensiva, configuraria nulidade processual.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que o conjunto probatório se mostra suficiente para sustentar a condenação. Ora, o réu foi capturado com a arma em mãos, escondido embaixo de uma ponte, momentos após o crime, e confessou espontaneamente a autoria a diferentes agentes estatais, inclusive na delegacia. As testemunhas policiais, ouvidas sob contraditório judicial, confirmaram a presença do réu nas imediações do fato e relataram a confissão informal tanto no momento da prisão quanto na apresentação à autoridade policial.

A ausência de exame cadavérico e de perícia de confronto balístico não desconstitui a idoneidade da prova judicializada. A materialidade do crime foi suficientemente demonstrada pela declaração de óbito e pelos depoimentos convergentes sobre os disparos fatais. A cadeia de custódia da arma e o relato coeso dos policiais reforçam a narrativa de que o réu fora surpreendido em fuga, com o armamento em mãos, logo após o fato.

Quanto à alegação de que outro suspeito, identificado como “Marcos, filho do Capixaba”, seria o verdadeiro autor, o v. acórdão (páginas 174-178 do ID 25459313) registrou que, embora populares tenham inicialmente fornecido descrição genérica que não coincidia com o réu, os demais elementos, como a prisão em flagrante, a confissão extrajudicial e a apreensão da arma, permitiram a individualização segura de Osvaldino como autor do crime. A referência informal a uma pessoa de boné branco não afasta os elementos probatórios que recaíram de modo consistente sobre o requerente, tampouco foi corroborada por testemunhos diretos que o isentassem.

Destaco que a revisão criminal não se presta à rediscussão de elementos já apreciados e valorados no curso do processo de conhecimento, mas sim à correção de decisões que contrariem frontalmente a evidência dos autos, o texto expresso da lei penal ou se sustentem em provas falsas (artigo 621 do CPP). Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco de oportunidade para atribuir nova valoração a provas já exaustivamente analisadas, sendo certo que alterações jurisprudenciais não justificam a desconstituição da coisa julgada. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação. 3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025)

No que toca à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença, é fato que o réu não foi localizado à época, por estar foragido do sistema carcerário. Ainda que não conste nos autos a expedição de edital substitutivo, não se demonstrou qualquer prejuízo processual concreto. A defesa foi regularmente exercida por advogada dativa, que interpôs apelação e participou do contraditório recursal, de modo que o vício apontado não comprometeu o exercício da ampla defesa.

Por fim, a alegação de ausência de intimação pessoal do acórdão tampouco procede, já que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é suficiente, na segunda instância, a intimação da defesa técnica. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A APELAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é dispensada a intimação pessoal do réu acerca do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. 2. Na hipótese, tendo sido a Defensoria Pública devidamente intimada acerca do acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal da paciente, uma vez que a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso. 3. Ademais, a não interposição de recurso aos Tribunais Superiores pela Defensoria Pública não é causa de nulidade do processo, por vigorar em nosso ordenamento jurídico, no âmbito dos recursos, o princípio da voluntariedade, aplicável, também, a este órgão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 922.525/SP, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/06/2025